Tribunal: TJDFT
Processo: 0737170-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a quebra de sigilo bancário do alimentante em ação de revisão de alimentos. Alegação de desnecessidade da medida por já haver comprovação documental da renda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da legalidade e necessidade da quebra de sigilo bancário do alimentante para apuração de sua real capacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A investigação da capacidade financeira dos pais é essencial para a definição do valor da pensão alimentícia, podendo o juiz determinar medidas coercitivas quando houver fundada dúvida sobre a real situação econômica do alimentante.
4. A quebra de sigilo bancário se justifica quando não há outros meios eficazes para comprovar a renda do alimentante, especialmente diante de indícios de percepção de valores adicionais não declarados.
5. O direito à intimidade pode ser relativizado quando confrontado com a dignidade da pessoa humana e a necessidade de garantir a subsistência do alimentando.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A quebra de sigilo bancário do alimentante é medida excepcional, admitida quando não há outros meios eficazes para comprovar sua real capacidade financeira. 2. O direito à intimidade não se sobrepõe à necessidade de assegurar ao alimentando uma prestação alimentar justa e compatível com os rendimentos efetivos do alimentante."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência Relevante Citada: TJDFT, Acórdão 1804390, 07288877820238070000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 19/12/2023, pub. PJe 22/02/2024.